Tribunal: STF
Processo: HC 262977
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.026.435/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem determinou a regressão do regime prisional, declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico caracteriza falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de habeas corpus, pois demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, não havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que “não existiu qualquer motivação para homologar uma falta grave”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para anular a falta grave e deixar de revogar o benefício da prisão domiciliar em regime semiaberto, preservando seus dias remidos, em razão das decisões proferidas pelo juízo da execução autorizarem o Paciente sair de seu domicilio em horário de trabalho, sem qualquer restrição a zona de inclusão”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Tribunal estadual asseverou:



    A insurgência posta sob discussão diz respeito a decisão proferida nos autos de processo de execução criminal, matéria que deve ser debatida por meio do recurso de Agravo, na forma do art. 197, da Lei de Execuções Penais, que, no presente caso, inclusive já foi interposto pela Defesa do Paciente (Evento 498.1 do PEP no SEEU). 



    De todo modo, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada (Seq. 497.1 do PEP no SEEU):



    Trata-se de Execução Penal instaurada para fiscalizar as penalidades aplicadas à parte apenada CARLOS DANIEL PONCIO DE OLIVEIRA CABRAL, condenada ao cumprimento de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II, III, e IV, c/c 14, inciso II, e 180, caput, todos do Código Penal e artigo 16 da Lei n. 10.826/03. Designou-se audiência de justificação. 



    O Ministério Público manifestou-se pela regressão de regime. 



    A Defesa se opôs ao pedido de regressão de regime. 



    É o relatório.



    [...]



    Na hipótese dos autos, a parte apenada descumpriu as condições do regime semiaberto harmonizado, uma vez que não compareceu no trabalho, no dia seguinte se ausentou do labor sem justificativa, ainda, foi registrado pela central de monitoramento que esteve fora da rota que deveria permanecer (evento 447). 



    A parte apenada justificou que teria avisado ao encarregado de que não iria trabalhar durante a tarde, que teria ido ao banco, bem como encaminhar seus estudos na faculdade. 



    Os argumentos da parte apenada não são aptos para justificar o descumprimento do regime semiaberto harmonizado. Imprescindível a autorização judicial prévia para se ausentar do trabalho, tampouco o presídio pode autorizar, muito menos encarregado de obra. A parte apenada foi compromissada a cumprir estritamente as condições do regime semiaberto harmonizado, sob pena de revogação do benefício. Não há ressalvas no descumprimento das condições do benefício. 



    Ademais, o oficio de evento 447 comprova os locais de deslocamento da parte apenada sem autorização.



    [...]



    A conduta praticada pela parte acusada configura uma das hipóteses de falta grave, sendo imperativa a transferência para regime mais rigoroso, assim como a revogação de 1/3 dos dias remidos. 



    [...] 



    Ante o exposto: 



    I. Revoga-se o regime semiaberto harmonizado e regride-se a parte apenada CARLOS DANIEL PONCIO DE OLIVEIRA CABRAL, para o regime fechado, com fundamento no art. 118 e no art. 50, ambos da Lei de Execução Penal.



    II. Revoga-se 1/3 dos dias remidos, com sorte no art. 127 da Lei de Execução Penal. 



    III. Fixa-se como nova data-base o dia 11/9/2024 (data da falta grave).



    Em que pese os argumentos do Impetrante, há indicativos nos autos originários da prática de falta grave, razão pela qual, ao menos em uma análise preliminar, há justificativa para a regressão de regime. 



    Outrossim, verifica-se que a Autoridade Judiciária de Primeiro Grau, após manifestação das partes, designou Audiência de Justificação e realizada a solenidade, participaram o representante do Ministério Público e o Paciente, assistido por defensor constituído (Seq. 493.1, do PEP no SEEU).



    Na sequência, em gabinete, o Juízo a quo decidiu pelo não acolhimento das escusas e, em consequência, homologou a falta grave praticada, decretou a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou nova data-base para a concessão de futuros benefícios (Seq. 497.1, do PEP no SEEU). 



    Dessa forma, infere-se que todos os procedimentos necessários à garantia do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e demais princípios constitucionais do Paciente foram adotados, de forma que ausente qualquer mácula que gere óbice no reconhecimento de infração disciplinar. 



    [...] 



    Destaco que o Paciente foi representado por defensor constituído durante o PEP e tinha ciência das obrigações que lhe foram impostas.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou que: 



    [...] a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias no aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o apenado submetido a monitoramento eletrônico deve observar as ordens, condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave. 



    No caso, ao violar a zona de inclusão de monitoramento, o paciente desrespeitou as condições impostas à concessão da benesse, o que configura a falta grave prevista no artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP. 



    Ademais, "nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (HC n. 438.756/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 11/06/2018).



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 235117 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2023). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).).



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente